Tribunal: TJMT
Processo: 1012202-43.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012202-43.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADILSON MOREIRA DA SILVA - CPF: 112.275.918-53 (TERCEIRO INTERESSADO), RAPHAEL DE FREITAS ARANTES - CPF: 692.913.141-53 (ADVOGADO), CARLOS CARLAO PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 137.761.771-87 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), JOWEN ASSESSORIA PEDAGOGICA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - CIDADANIA (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PENHORA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme a orientação do STJ, a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial pode ser mitigada, permitindo-se a penhora dos referidos valores, em atenção ao princípio da efetividade do processo e do
in dubio pro societate
, desde que assegurado ao devedor e a sua família a subsistência digna.

Logo, a interpretação da impenhorabilidade salarial não deve ser realizada de forma absoluta, devendo ser mitigada nos casos em que está em jogo a tutela do interesse público, em que se objetiva reparar os danos causados por atos que violaram a moralidade pública.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR.

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Carlos Carlão Pereira do Nascimento, contra a decisão proferida por este Relator que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1012202-43.2022.8.11.0000, indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, que objetivava o afastamento da penhora de 30% (trinta por cento) dos valores da sua aposentadoria, efetivada para o cumprimento da obrigação patrimonial imposta na Ação Civil Pública por Atos de Improbidade Administrativa n. 0024146-29.2005.811.0041, em fase de Cumprimento de Sentença.

O Recorrente sustentou, em apertada síntese, que os valores constritos em sua conta bancária são impenhoráveis, já que provenientes da sua aposentadoria.

Argumentou que, “ao manter o bloqueio da verba alimentar no percentual de 30% (trinta por cento) sobre os ganhos mensais do recorrente, a deliberação objurgada viola a legislação pátria e prejudica consideravelmente a qualidade de vida do recorrente, hoje idoso e de saúde combalida”.

Defendeu, ainda, que, “em que pese os fundamentos esposados no
decisum
, não cabe ao julgador monocrático flexibilizar o ordenamento legal para manter e/ou promover desconto de verba salarial ao arrepio do texto legal”.

Com essas razões, requereu, então, o provimento do Recurso, “
a fim de determinar a impenhorabilidade da comprovada verba salarial”.

O Agravado pugnou pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR.

Egrégia Câmara,

Como visto no relatório, Carlos Carlão Pereira do Nascimento insurge-se contra a decisão proferida por este Relator que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1012202-43.2022.8.11.0000, indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, que objetivava o afastamento da penhora de 30% (trinta por cento) dos valores da sua aposentadoria, efetivada para o cumprimento da obrigação patrimonial imposta na Ação Civil Pública por Atos de Improbidade Administrativa n. 0024146-29.2005.811.0041, em fase de Cumprimento de Sentença.

O cerne recursal consiste em saber, então, se é possível promover a penhora de verba salarial para a satisfação de obrigação patrimonial, imposta nos autos de Ação Civil Pública por Atos de Improbidade Administrativa, em fase de Cumprimento de Sentença, consistente no ressarcimento dos danos causados ao erário e no pagamento de multa civil.

Não obstante os argumentos recursais, entendo que o Recurso
não
comporta provimento.

Com efeito, embora o Código de Processo Civil estabeleça a impenhorabilidade da verba de caráter salarial, com exceção da hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais (art. 833, § 2º), o STJ possui o entendimento de que é possível relativizar a regra da impenhorabilidade, desde que assegurado ao devedor e a sua família a subsistência digna, notadamente nos casos de ressarcimento de dano ao erário.

Confiram-se, a propósito, as seguintes ementas jurisprudenciais, oriundas daquela Corte Superior:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
.
PENHORA DE PARTE DOS SALÁRIOS DO RÉU. POSSIBILIDADE
. ART. 833, § 2º, DO CPC. MITIGAÇÃO NA APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ.

I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra a decisão que, nos autos da
ação civil pública em fase de cumprimento de sentença
, indeferiu o pedido de penhora de parte do salário do executado. No Tribunal
a quo
, a decisão foi mantida. Nesta Corte, conheceu-se agravo para dar provimento ao recurso especial.

II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a situação descrita nos presentes autos não encontra óbice na Súmula n. 7 desta Corte.

III - Não se aplica o preceituado no enunciado da Súmula n. 7/STJ no caso de mera revaloração jurídica das provas e dos fatos.

"Exige-se, para tanto, que todos os elementos fático-probatórios estejam devidamente descritos no acórdão recorrido, sendo, portanto, desnecessária a incursão nos autos em busca de substrato fático para que seja delineada a nova apreciação jurídica". (AgInt no AREsp 1.252.262/AL, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relator p/ Acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 23/10/2018, DJe 20/11/2018.) IV - Nos termos do art. 833, IV, do CPC, os proventos salariais são absolutamente impenhoráveis, isto é, não se sujeitam à penhora nem mesmo se inexistentes outros bens do devedor.

V - Consoante o parágrafo 2º do dispositivo, a regra acima transcrita "não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais.

No entanto,
a regra da impenhorabilidade pode ser mitigada, permitindo-se a penhora de salários, desde que garantido o princípio da dignidade humana
."

VI - O recorrido foi condenado ao pagamento do valor de R$ 80.813,77 (oitenta mil, oitocentos e treze reais e setenta e sete centavos), por decisão transitada em julgado, sendo que até o momento não ocorreu o pagamento do débito, tampouco foram localizados bens do devedor para saldar. Dessa forma,
em atenção ao princípio da efetividade do processo e do
in dubio pro societate
, mostra-se razoável a penhora de parte de seus proventos de salário para o fim de garantir o cumprimento de sentença de ação de improbidade administrativa
.

VII -
É pertinente a flexibilização da regra de impenhorabilidade salarial, a fim de que não se prestigie o devedor em detrimento do crédito do exequente, uma vez que a penhora é referente ao ressarcimento de dano ao erário diante da condenação em ação civil pública por atos de improbidade administrativa
.

VIII -
A interpretação da impenhorabilidade salarial
constante no art. 833, IV, do Código de Processo Civil,
não deve ser realizada de forma absoluta, devendo ser mitigada, tendo em conta que está em jogo a tutela do interesse público
. Nesse sentido: (STJ REsp: 1.790.570 SP 2018/0338723-2, relator: Ministro Herman Benjamin, Data de Julgamento: 21/3/2019, T2 Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 30/5/2019.) IX - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.754.821/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/10/2021, DJe de 7/10/2021.)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
AÇÃO POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
. PENHORA DE 15% DE VERBA ALIMENTAR PERCEBIDA PELO EXECUTADO.
MITIGAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE
. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. ALEGAÇÕES DE NATUREZA FÁTICA DEDUZIDAS EM RECURSO ESPECIAL INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1. Mantendo decisão do Juízo de primeiro grau em cumprimento de sentença condenatória, proferida em Ação por Improbidade Administrativa, o Tribunal de origem manteve a penhora de 15% (quinze por cento) sobre o benefício do executado junto ao INSS, até a satisfação do débito de R$ 33.392,52 (trinta e três mil, trezentos e noventa e dois reais e cinquenta e dois centavos).

2.
Em sua mais recente decisão sobre o tema, a Corte Especial do STJ entendeu: "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família
" (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, DJe 16.10.2018).

3. A alegação feita nas razões recursais, de que "o provento de aposentadoria percebido pelo agravante é para sustento próprio e de sua família" (fl. 271, e-STJ), não pode ser examinada na via do Recurso Especial em decorrência do óbice da Súmula 7/STJ. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.566.623/RJ, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 7.5.2020; REsp 1705872/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 29.5.2019.

4. Agravo conhecido para não conhecer do Recurso Especial. (AREsp n. 1.747.007/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 3/8/2021.)

Dessa forma, em atenção ao princípio da efetividade do processo e do
in dubio pro societate
, mostra-se razoável a penhora de parte de seus proventos de aposentadoria para o fim de garantir o cumprimento de sentença de ação de improbidade administrativa.

E, no caso, determinada a constrição, pelo Juízo
a quo
, de 30% (trinta por cento) da verba de aposentadoria do Agravante, entendi que foi preservado o valor para a manutenção das suas necessidades básicas, de sorte que compreendi que o mencionado ato judicial não merecia reparos.

Logo, a interpretação da impenhorabilidade salarial não deve ser realizada de forma absoluta, devendo ser mitigada nos casos em que está em jogo a tutela do interesse público, em que se objetiva reparar os danos causados por atos que violaram a moralidade pública.

Diante desse contexto, parece-me correta a decisão agora agravada, que indeferiu a antecipação da tutela recursal postulada no sobredito Agravo de Instrumento, de modo que, ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, interposto por
Carlos Carlão Pereira do Nascimento, e mantenho incólume a decisão invectivada.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022